Tribunal: TJES
Processo: 5014195-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014195-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIZETE SILVA AMORIM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA POR MEMBRO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Elizete Silva Amorim contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES, que recebeu a petição inicial da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em desfavor da agravante e outros. A agravante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, alegando ter permanecido na Comissão Permanente de Licitação por menos de 30 dias e não ter participado de atos decisórios do certame. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pela exclusão da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se Elizete Silva Amorim possui legitimidade para figurar no polo passivo da Ação de Improbidade Administrativa, à luz dos elementos constantes na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recebimento da petição inicial em ação de improbidade administrativa configura juízo de admissibilidade mínimo, regido pelo princípio do in dubio pro societate, segundo o qual, presentes indícios de autoria e materialidade, impõe-se o prosseguimento da demanda para a instrução probatória.

4.
A análise da legitimidade passiva, nesta fase processual, deve observar a teoria da asserção, tomando-se por base as alegações formuladas na petição inicial, sendo incabível a produção de prova ou análise aprofundada dos fatos nesta fase.

5.
A petição inicial aponta indícios de participação da agravante nos atos tidos como ímprobos, especificamente em razão de sua breve atuação na Comissão Permanente de Licitação, circunstância que, embora controvertida, deve ser apurada durante a instrução processual.

6.
A tese de ilegitimidade passiva, sustentada com base na ausência de participação nos atos licitatórios impugnados, confunde-se com o mérito da demanda e demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

7.
O Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais pátrios possuem entendimento consolidado no sentido de que, diante de indícios mínimos de prática de ato ímprobo, a inicial deve ser recebida para viabilizar o regular desenvolvimento da ação, afastando-se o arquivamento prematuro de pretensões que visam à tutela do interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A legitimidade passiva em ação de improbidade administrativa deve ser aferida com base na narrativa da petição inicial, segundo a teoria da asserção.

2.
Presentes indícios mínimos de participação em ato ímprobo, impõe-se o recebimento da inicial, nos termos do princípio do in dubio pro societate.

3.
A alegação de ilegitimidade passiva que demanda exame de mérito e dilação probatória deve ser rejeitada na fase de admissibilidade da ação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; Lei 8.429/1992, art. 17, § 8º; CPC/2015, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 968.110/DF, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 27.09.2022, DJe 23.11.2022;

TJ-RN, AI nº 0800906-85.2024.8.20.0000, Rel. Des. Eduardo Bezerra, j. 18.06.2024;

TJ-MG, AI nº 0287799-60.2023.8.13.0000, Rel. Des. Fábio Torres, j. 19.10.2023;

TJ-DF, AGI nº 20140020062450, Rel. Des. João Egmont, j. 03.09.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELIZETE SILVA AMORIM
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz/ES que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
ISMAEL DA RÓS AUER, MARIA DA GLÓRIA MAYER COUTINHO, RENATA AQUILINO TAVARES, ELIZETE SILVA AMORIM, CLÁUDIO AMARAL DA SILVA, CARLOS AUGUSTO CALVI COSTALONGA, EUDES GOMES ROSALINO, FABIANY CHAGAS DA SILVA RODRIGUES, WILZA MARA DUARTE MACEDO BIANCHINI, HELBER ANTÔNIO VESCOVI, MÁRCIO DEVENS BARCELOS, CINTIA TEIXEIRA FURIERI, GILMAR LUIZ VASSOLER, SPEED-TI CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA, JAIRO GRATZ ALEXANDRE, AGUILBERTO DELLA VALENTINA
e
ALEXANDRE E DELLA VALENTINA LTDA ME
, rejeitou as preliminares e recebeu a petição inicial.

Em suas razões recursais,
ELIZETE SILVA AMORIM
aduz, em síntese, que:
(i)
“a douta Magistrada de piso se equivocou ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva da Agravante e também se equivocou ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos, notadamente por não ter analisado corretamente os argumentos suscitados e os documentos apontados”;
(ii)
“ arguiu a Agravante em sede de manifestação preliminar que permaneceu na Comissão de Licitação somente durante o período de 03/01/2008 a 30/01/2008, conforme Ato nº 1.546/2008 da CMA, de fl. 408 (nomeação) e Ato nº 1.559/2008 da CMA, de fl. 409 (nomeação da nova comissão), tendo comprovado tal circunstância com a juntada dos respectivos autos”;
(iii)
“ desde a publicação do aviso da licitação a Agravante não fazia mais parte da Comissão de Licitação, na qual permaneceu por menos de trinta dias”;
(iv)
“é evidente que a douta Magistrada de piso, ao proferir a decisão que recebeu a inicial em desfavor da Agravante e, em especial, ao fundamentar a decisão que negou provimento aos Embargos Declaratórios, equivocou-se na análise dos fatos narrados e documentos, pois desconsiderou, por completo, o fato de que há prova nos autos de que a Agravante deixou a CPL no dia 30/01/2008, não tendo acompanhado nada do procedimento desde a publicação do aviso de licitação”;
(v)
“a Agravante não nega que foi nomeada por portaria datada de 03/01/2008, mas não foi considerado pelo Juízo singular que sua saída ocorreu menos de trinta dias depois, na mesma data em que se publicou o aviso de licitação”.

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão objurgada ao menos em relação à parte agravante (ELIZETE SILVA AMORIM), fundamentando, para tanto, que “diante da referida decisão e com a determinação de citação das partes, a Agravante terá de apresentar contestação nos autos principais, ocasionando-lhe custos extras com a contratação de advogado para tal fase processual, que pode ser evitada com a correta análise dos fundamentos invocados na manifestação preliminar e ora ressaltados” e que “o prosseguimento do feito poderá implicar em outros prejuízos a Agravante, que, por não ter participado dos atos imputados, tem prejudicado até mesmo seu direito de defesa quanto aos mesmos (art. 5º, inc. LV, da CF/88)”. Ao final, pugna pela reforma da decisão, a fim de acolher a preliminar suscitada.

Decisão lançada no Id n. 9865537 indeferindo o pedido liminar recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 10695062, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça lançado no Id n. 16094047, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 13 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELIZETE SILVA AMORIM
contra decisão proferida pelo juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Agravante e outros, recebeu a petição inicial em relação a todos os requeridos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais,
ELIZETE SILVA AMORIM
aduz, em síntese, que:
(i)
“a douta Magistrada de piso se equivocou ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva da Agravante e também se equivocou ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos, notadamente por não ter analisado corretamente os argumentos suscitados e os documentos apontados”;
(ii)
“ arguiu a Agravante em sede de manifestação preliminar que permaneceu na Comissão de Licitação somente durante o período de 03/01/2008 a 30/01/2008, conforme Ato nº 1.546/2008 da CMA, de fl. 408 (nomeação) e Ato nº 1.559/2008 da CMA, de fl. 409 (nomeação da nova comissão), tendo comprovado tal circunstância com a juntada dos respectivos autos”;
(iii)
“ desde a publicação do aviso da licitação a Agravante não fazia mais parte da Comissão de Licitação, na qual permaneceu por menos de trinta dias”;
(iv)
“é evidente que a douta Magistrada de piso, ao proferir a decisão que recebeu a inicial em desfavor da Agravante e, em especial, ao fundamentar a decisão que negou provimento aos Embargos Declaratórios, equivocou-se na análise dos fatos narrados e documentos, pois desconsiderou, por completo, o fato de que há prova nos autos de que a Agravante deixou a CPL no dia 30/01/2008, não tendo acompanhado nada do procedimento desde a publicação do aviso de licitação”;
(v)
“a Agravante não nega que foi nomeada por portaria datada de 03/01/2008, mas não foi considerado pelo Juízo singular que sua saída ocorreu menos de trinta dias depois, na mesma data em que se publicou o aviso de licitação”.

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão objurgada ao menos em relação à parte agravante (ELIZETE SILVA AMORIM), fundamentando, para tanto, que “diante da referida decisão e com a determinação de citação das partes, a Agravante terá de apresentar contestação nos autos principais, ocasionando-lhe custos extras com a contratação de advogado para tal fase processual, que pode ser evitada com a correta análise dos fundamentos invocados na manifestação preliminar e ora ressaltados” e que “o prosseguimento do feito poderá implicar em outros prejuízos a Agravante, que, por não ter participado dos atos imputados, tem prejudicado até mesmo seu direito de defesa quanto aos mesmos (art. 5º, inc. LV, da CF/88)”. Ao final, pugna pela reforma da decisão, a fim de acolher a preliminar suscitada.

Contrarrazões apresentadas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 10695062, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça lançado no Id n. 16094047, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Por meio da decisão lançada no Id n. 9865537, a Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva indeferiu o pedido liminar recursal.

Nesta oportunidade, em que aprecio o feito em um nível de cognição mais profundo, não vislumbro motivos para alterar o posicionamento já registrado na referida decisão.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se em verificar se a Agravante possui legitimidade para figurar no polo passivo da Ação de Improbidade Administrativa.

A decisão de recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa configura um juízo de prelibação, no qual vigora o princípio do in dubio pro societate. Nessa fase processual, não se exige a comprovação cabal da prática do ato ímprobo, mas apenas a presença de indícios de sua ocorrência e de sua autoria.

Conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, presentes indícios de cometimento de ato ímprobo, afigura-se devido o recebimento da ação de improbidade, em franca homenagem ao princípio do in dubio pro societate, vigente nesse momento processual, sendo certo que apenas as ações evidentemente temerárias devem ser rechaçadas. (STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 968.110/DF, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. em 27-09-2022, DJe de 23-11-2022).

No caso em tela, a petição inicial descreve a participação da Agravante na Comissão Permanente de Licitação, imputando-lhe a conduta de ter anuído com o suposto esquema fraudulento. A Agravante, por sua vez, sustenta que sua participação na comissão foi breve e que não participou dos atos decisórios do certame.

A análise da ilegitimidade passiva, neste momento processual, deve ser feita à luz da teoria da asserção, ou seja, com base nas alegações contidas na petição inicial. A tese defensiva da Agravante, de que não participou dos atos ímprobos, confunde-se com o próprio mérito da demanda e demanda dilação probatória, o que é incabível na via estreita do agravo de instrumento e nesta fase inicial do processo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA . INGRESSO DE NOVOS CAUSÍDICOS 19 (DEZENOVE) DIAS ANTES DO ATO DESIGNADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
RETÓRICA DE ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ATO ÍMPROBO. DESNECESSIDADE DE PROVA IRREFUTÁVEL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
IMPOSITIVA MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO.

(TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08009068520248200000, Relator.: EDUARDO BEZERRA DE MEDEIROS PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CABIMENTO RECURSO - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - REJEITADAS - MÉRITO - No caso, não há urgência que justifique a interposição de Agravo de Instrumento fora do rol do art. 1.015 do CPC, visto que a questão acerca da ilegitimidade passiva pode ser julgada posteriormente, sem prejuízo para reanálise futura.
[...] Para fins de recebimento da petição inicial da Ação Civil Pública, que visa apurar ato de improbidade administrativa, não se exige prova cabal, bastando a demonstração dos indícios da prática de ato ímprobo, pois na fase inicial vigora o princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público.
Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

(TJ-MG - AI: 02877996020238130000, Relator.: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 19/10/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FUNCAL . LEI 8.429/92. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA . INDÍCIOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA, AINDA QUE CONCISA. FASE INICIAL DA DEMANDA. IN DÚBIO PRO SOCIETATE . DECISÃO MANTIDA. [...] 3. ALei n. 8.429/1992 dispõe em seu art . 17, § 8º, que o magistrado se manifestará de forma fundamentada no prazo de 30 dias e rejeitará a ação “se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.” 3.1 A contrariu sensu, a inicial deve ser recebida se presentes indícios suficientes de existência de ato de improbidade, em observância ao princípio do in dúbio pro societate.
[...] 6. Presentes indícios suficientes da existência de ato de improbidade, deve ser recebida a inicial e determinada a citação dos réus para contestação, observando o princípio do in dúbio pro societate . Ou seja, a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente ao recebimento e processamento da ação de improbidade administrativa, justificando-se a manutenção da decisão recorrida.
7. Recurso improvido.

(TJ-DF - AGI: 20140020062450 DF 0006282-97 .2014.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 03/09/2014, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/09/2014 . Pág.: 194)

Além disso, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"Conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, presentes indícios de cometimento de ato ímprobo, afigura-se devido o recebimento da ação de improbidade, em franca homenagem ao princípio do in dubio pro societate, vigente nesse momento processual, sendo certo que apenas as ações evidentemente temerárias devem ser rechaçadas..."
(STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 968.110/DF, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. em 27-09-2022, DJe de 23-11-2022).

No presente caso, perfilho o entendimento consignado pelo d. juízo
a quo
no sentido de que “os requeridos são legítimos a partir do momento em que a petição inicial os imputa (dentro de uma ordem lógica de coerência) condutas catalogadas nesta ação como ímprobas pelo MPES”.

Corroborando com este entendimento, a Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de Id n. 16094047, assim se manifestou:

“
Nesta fase processual, como se sabe, vige o princípio do in dubio pro societate, de modo que, havendo indícios da prática de ato ímprobo, a petição inicial deve ser recebida, para que se possibilite a devida instrução processual.

A tese recursal, no que diz respeito à ausência de participação da Agravante nos atos supostamente ímprobos, por ter se retirado da comissão de licitação em momento anterior à efetiva contratação, confunde-se com o próprio mérito da demanda, o que, como se sabe, não pode ser analisado neste momento processual, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.”

Dessa forma, havendo indícios de participação da Agravante no ato ímprobo descrito na inicial, e considerando que a tese de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito da causa, a manutenção da decisão que recebeu a petição inicial é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELIZETE SILVA AMORIM
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar